Tribunal: TJSP
Processo: 2170390-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170390-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCOS
PARDUCCI e DIVA PAIXÃO PARDUCCI (ESPÓLIO), são agravados JAMILE
CRISTINA DE SOUZA ABREU e ESCOLA NOVA ALIANÇA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170390-08.2019.8.26.0000 -Voto no 21814 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2170390-08.2019.8.26.0000
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Marcos Parducci
Agravado: Jamile Cristina de Souza Abreu e Escola Nova Aliança Ltda
Juíza: Lidia Regina Monteiro Cabrini
Voto 21.814
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
Pleito para concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição
Federal
-
Comprovada
condição
de
hipossuficiência - Benefício deferido - Recurso provido.
MARCO PARDUCCI agrava de instrumento da decisão proferida
nos autos da ação de despejo que move em face de JAMILE CRISTINA DE
SOUZA ABREU E ESCOLA NOVA ALIANÇA LTDA, pela qual o MM. Juiz a
quo indeferiu o beneficio de justiça gratuita.
Pleiteia agravante a concessão de efeito suspensivo, e, no
mérito, a concessão do benefício da justiça gratuita, já que demonstrada a
impossibilidade de arcar com as custas judiciais.
Pleiteia o agravante que a decisão agravada seja reformada, pois
poderá acarretar injusto cancelamento e arquivamento do processo, tendo
em vista que o valor de 1% do valor da causa seria igual de uma parcela de
R$ 923,64, ressaltando que esse valor seria somente da taxa judiciaria, sem
incluir as demais custas e despesas processuais da ação.
Afirma o agravante, que a contratação de advogado particular
não impede de obter o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 99, §
4o do Novo CPC).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170390-08.2019.8.26.0000 -Voto no 21814 – São Paulo
3
Trata-se de uma ação de despejo com pedido de tutela
antecipada, cumulada com cobrança, devido a um contrato de locação
firmado entre a falecida mãe do agravante, Diva Paixão Parducci, e a
agravada. O agravante pleiteou a ação devido à falta de pagamento dos
alugueis e dos IPTU's.
O agravante juntou nos autos sua carteira de trabalho,
demonstrando estar desempregado e também juntou as declarações de
Imposto de Renda referente aos anos de 2017,2018 e 2019.
Aduz o agravante estar passando por dificuldades financeiras e a
única forma de melhorar a sua situação seria se a agravada pagasse tudo
que deve a ele.
O recurso prospera.
Nos termos do art 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o
Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido
de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação
da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170390-08.2019.8.26.0000 -Voto no 21814 – São Paulo
4
quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser necessária a
comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente a
declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Portanto, os documentos apresentados comprovam a falta de
recursos do agravante para arcar com as despesas processuais, logo é
possível a concessão da benesse legal.
Por tais circunstâncias, fica deferida a gratuidade da justiça, sob
os argumentos expostos.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator